Tribunal: STF
Processo: ARE 1405387
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIAS REGULADORAS. ANAC. PODER NORMATIVO. CONSTITUCIONALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a demanda que objetiva a anulação de ato de imposição de multa praticados pela ANAC, após constatação de infração administrativa, nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica e demais atos regulamentares expedidos pela Agência. 



    2. O poder normativo legalmente conferido às Agências Reguladoras não ofende a Constituição. Trata-se de poder regulador, necessário ao balizamento da parcela da atividade econômica sujeita à sua atuação, tendo em vista as especificidades técnicas a ela inerentes e a impossibilidade de o legislador prever todas as hipóteses fáticas e respectivas soluções Precedente: STJ – REsp nº 1.796.278. SEGUNDA TURMA. Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 19/03/2019. Publicado em 22/04/2019. 



    3. Como a ANAC foi expressamente incumbida pela Lei 11.182/2005 de editar normas necessárias à segurança das operações aeroportuárias em geral, bem como fiscalizar o efetivo cumprimento das regras pelos agentes econômicos, não há que se falar em inconstitucionalidade da Resolução ANAC nº 25/2008, com redação dada pela Resolução ANAC nº 58/2008. 



    4. Não se verifica qualquer nulidade no Auto de Infração lavrado em desfavor da Apelante, visto que a autoridade incumbida da fiscalização promoveu a descrição clara dos fatos, bem como mencionou expressamente as normas tidas por infringidas, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa. Logo, não há qualquer vício na atuação administrativa, devendo serem mantidos os atos praticados pela ANAC no âmbito do Processo Administrativo nº 60800.210360/2011-95. 



    5. Igualmente, descabe cogitar a desproporcionalidade do valor da multa aplicada, eis que respeitadas as balizas previstas na legislação, sob pena de intromissão indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.



    6. Apelação conhecida e desprovida”. (eDOC 229, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II, e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 275)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que reputou válida multa imposta pela ANAC. Entende-se violado o princípio da legalidade, pois afirma-se que a punição se pautou em ato infralegal da ANAC. 



    Aduz-se, ainda, que 



    “(...) o Código Brasileiro de Aeronáutica faz uma previsão específica e completa de todas as infrações afetas ao tema (arts. 299-302). Poderia a ANAC tão-somente a elucidar seu conteúdo, nunca ampliar o rol. Jamais poderia a Resolução da autarquia estabelecer o tipo completamente autônomo mencionado no Auto de Infração, que apresenta núcleo e conteúdo que absolutamente não se atém a qualquer das infrações já previstas pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou outra lei formal”. (eDOC 275, p. 8)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.182/2005) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a validade do auto de infração lavrado em desfavor da Infraero. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, nos seguintes termos:



    ‘(...)



    No tocante à tese de violação ao princípio da legalidade, a Lei nº 11.182/2005 conferiu à ANAC atribuição para expedir normas técnicas visando à segurança das operações aeroportuárias em geral, diante da impossibilidade de a lei prever as inúmeras condutas possíveis relativas a matérias de alta complexidade técnica.



    (...)



    Assim, a descrição administrativa das condutas que são passíveis de fiscalização e imposição de multa, desde que a sanção esteja prevista em lei, como no caso concreto, não viola o princípio da legalidade, conforme remansosa jurisprudência:



    (...)’



    Não há que se falar em inconstitucionalidade do ato regulamentar, tampouco violação ao Princípio da Legalidade (art. 5º, II, da CF), porquanto as Agências Reguladoras são legalmente incumbidas de editar normas técnicas para o respectivo setor econômico”. (eDOC 229, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Em igual sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANAC AGÊNCIA REGULADORA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO. RAZOABILIDADE DA MULTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.305.753 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PELA AGÊNCIA REGULADORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. NECESSIDADE DE REEXAME DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636 do STF). II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e a interpretação de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência da Súmula 454/STF ou porque a afronta à Constituição, caso ocorrente, seria indireta. III- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1.002.327 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2017)



    Por fim, quanto ao princípio da legalidade, registro que, conforme entendimento desta Corte, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao citado princípio, quando sua verificação exija a análise da interpretação dada pelo Tribunal a quo a normas infraconstitucionais, nos termos da Súmula 636/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 229, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente